Tribunal: TCU
Processo: 019.693/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8058/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria da Sra. Maria Neide Noleto Carvalho emitido pelo Ministério da Economia, submetido à apreciação desta Corte para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que a AudPessoal e o MPTCU manifestaram-se pelo registro com ressalva do ato de aposentadoria em análise, tendo em vista que as rubricas irregulares "OPCAO DAS - PESSOAL PERMANENTE" e "GRAT.P/REPRESENTACAO GABINETE" não integram mais os proventos; Considerando que, ao analisar os proventos atuais (agosto/2025), verificou-se que tais rubricas não integram os proventos, podendo o ato ser registrado, com base no art. 260, § 4o, do Regimento Interno deste Tribunal; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §4o, do Regimento Interno do TCU, em: a) registrar com ressalva o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Maria Neide Noleto Carvalho; e b) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 019.693/2025-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Neide Noleto Carvalho (XXX.958.981-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.